Tribunal: CARF
Processo: 10280.720802/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720802/2012-36
ACÓRDÃO
2002-009.380 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILENE SOUZA DONZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
O pedido de esclarecimento ao contribuinte, na fase que antecede o
lançamento fiscal, é uma faculdade da autoridade lançadora, sendo apenas
um dos meios de que esta se vale quando da revisão da declaração de
imposto de renda, na forma dos arts. 835 e 844 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O enquadramento legal das infrações apuradas, os fatos geradores e a
motivação do lançamento foram informados na Notificação de
Lançamento, propiciando ao interessado a ampla defesa, não se
configurando hipótese de nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.380 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720802/2012-36
2

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo parte do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 6, lavrada em face do
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2011, Ano-Calendário
de 2010, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 68.994,65, já acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculados até 31/01/2012.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 7 foi
apurada a infração de Omissão de Rendimentos recebidos da fonte pagadora
Bradesco Vida e Previdência CNPJ 51.990.695/0001-37 no valor de R$ 323.258,72
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$
48.488,80.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA.DESNECESSIDADE.
O pedido de esclarecimento ao contribuinte, na fase que antecede o lançamento
fiscal, é uma faculdade da autoridade lançadora, sendo apenas um dos meios de
que esta se vale quando da revisão da declaração de imposto de renda, na forma
dos arts. 835 e 844 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo
Decreto 3.000/99.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O enquadramento legal das infrações apuradas, os fatos geradores e a motivação
do lançamento foram informados na Notificação de Lançamento, propiciando ao
interessado a ampla defesa, não se configurando hipótese de nulidade.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.380 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720802/2012-36
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos e
apresentação de provas
b) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto tomo conhecimento.
Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, apenas dois pontos: a) os mesmos
fundamentos apontados na impugnação, qual seja, alegação preliminar no tocante a suposta
nulidade do lançamento; e b) que teria ocorrido a prescrição intercorrente.
Quanto ao primeiro ponto, verificando que os argumentos apresentados no recurso
voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos
que a seguir destaco.
Preliminar de Nulidade
A Contribuinte requer a nulidade do lançamento alegando que o ato
administrativo encontra-se eivado de vício, que houve afronta aos Princípios da
Ampla Defesa e do Contraditório, que não foi respeitado o princípio da Boa Fé e
por entender que o lançamento não poderia ter sido efetuado sem a prévia
intimação para esclarecimentos da Contribuinte.
Quanto à intimação prévia cabe ressaltar que o pedido de esclarecimento ao
contribuinte, na fase que antecede o lançamento, é um dos meios de que se vale
o Fisco quando da revisão da declaração de imposto de renda, sendo uma
faculdade na forma do art. 835 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
aprovado pelo Decreto 3.000/99.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.380 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720802/2012-36
4
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
Acrescenta o art. 844 do mesmo diploma legal, que a intimação ao contribuinte
somente é feita, quando a autoridade lançadora entender necessária, senão
vejamos:
“Art.844 O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art.926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art.19).”. (grifo nosso).
Se os fatos geradores estiverem claramente demonstrados, inexiste a
obrigatoriedade de intimação prévia do contribuinte, podendo a autoridade
lançadora dispensá-la e efetuar o lançamento, dando ciência diretamente ao
sujeito passivo. E nesse sentido é o disposto na Instrução Normativa SRF no
579/05 em seu artigo 3o:
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a
infração estiver claramente demonstrada, com os elementos probatórios
necessários ao lançamento.(grifos nossos)
Observa-se, assim, que não existe nenhuma irregularidade na Notificação de
Lançamento efetuada a partir dos dados registrados na Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - Dirf, documento que tem previsão legal.
Da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, resultou a Notificação
de Lançamento - NL, que é o documento constitutivo de crédito estabelecido para
a hipótese, a teor do art. 2o. da Instrução Normativa SRF no 579/05, reproduzido
a seguir:
Art. 2o Da revisão da declaração poderá resultar notificação de lançamento
quando se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros
de cálculos cometidos pelo sujeito passivo ou infração à legislação tributária.
A Notificação de Lançamento emitida preenche todos os requisitos previstos no
art. 11 do Decreto 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal – PAF,
abaixo reproduzido:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.380 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720802/2012-36
5
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Dessa forma, a Notificação de Lançamento é o instrumento apropriado e
legalmente previsto para apuração de uma infração a partir do confronto das
informações prestadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual- DAA
em cotejo com aquelas constantes nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil - RFB.
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, foi apresentada a natureza da
infração, esclarecendo o AFRFB responsável pelo procedimento que houve
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
Uma vez conhecida a infração e a sua natureza jurídica, trouxe a Notificação de
Lançamento a legislação que ampara a exigência de Imposto de Renda sobre os
rendimentos recebidos pela contribuinte, descrevendo também a base legal para
aplicação da multa de ofício, multa de mora e dos juros legais, fls. 53.
A contribuinte teve o prazo de defesa previsto no art. 10, inciso V, do Decreto
70.235/72 para apresentar seus argumentos, que estão sendo apreciados.
O art. 59 do Processo Administrativo Fiscal - PAF especifica como hipóteses de
nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, as quais não se aplicam ao presente procedimento fiscal.
Quando o Lançamento é formalizado e a descrição dos fatos contém todos os
elementos que permitem o perfeito entendimento da matéria constituída, de
forma a possibilitar, inclusive, o direito de defesa da contribuinte, exercido na
impugnação, não há que se falar em nulidade, pois não há preterição do direito de
defesa.
Em relação ao princípio da boa fé, cabe destacar que o lançamento é uma
atividade vinculada, não cabendo juízo de valor acerca da intenção do agente e,
uma vez verificada a ocorrência dos fatos geradores, o Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil – AFRFB tem o dever de realizar o lançamento, consoante art.
142, parágrafo único do CTN, dever este indeclinável, sob pena de
responsabilidade funcional. Nas palavras de Ruy Barbosa Nogueira, (Curso de
Direito Tributário, 14a ed., Ed. Saraiva, 1995, p. 223) “vinculada é a atividade que
não pode se separar da legalidade, tanto no que diz respeito ao conteúdo, quanto
no que diz respeito à forma.”
Pelo exposto, uma vez que o procedimento fiscal pautou-se pelas normas que
regem a matéria, não havendo qualquer vício que pudesse justificar a pretensão
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.380 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720802/2012-36
6
do autor e que foi corretamente oportunizada ao Contribuinte a apresentação de
documentos e argumentos, não se acata a preliminar de nulidade suscitada.
No mérito, importante registrar que não houve na impugnação qualquer
insurgência quanto ao mérito. Adotando o recorrente a mesma conduta no recurso.
Quanto a alegada ocorrência de prescrição intercorrente, de se observar o teor da
Súmula CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante de tal entendimento sumular, a alegada prescrição intercorrente deve ser
negada.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 72
DF CARF MF
Original